Tribunal: TJSP
Processo: 1008582-25.2021.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Recurso. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto ao julgamento do apelo interposto pelo banco requerido. Cadastramento equivocado como "petições diversas", dando causa à omissão, tendo sido analisado apenas o apelo do requerente. Negativa de contratação. Não demonstração da contratação pelo banco. Negativação indevida. Dano moral caracterizado. Manutenção da r. sentença, exceto com

Ementa:
Recurso. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto ao julgamento do apelo interposto pelo banco requerido. Cadastramento equivocado como "petições diversas", dando causa à omissão, tendo sido analisado apenas o apelo do requerente. Negativa de contratação. Não demonstração da contratação pelo banco. Negativação indevida. Dano moral caracterizado. Manutenção da r. sentença, exceto com relação ao montante indenizatório, que foi majorado. Manutenção das conclusões expostas no v. Acórdão embargado. Parcial acolhimento do apelo do requerente, desprovido o recurso do requerido. Majoração dos honorários advocatícios devidos pelo requerido para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC. Embargos acolhidos para sanar omissão.